Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VEÍCULOS. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. NOVOS DOCUMENTOS. NÃO CONHECIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS TÉCNICOS. NOVA AVALIAÇÃO. INCABÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do mesmo diploma, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada apenas em casos bem específicos, o que não se observa no presente processo. Preliminar de supressão de instância configurada. Documentos novos não conhecidos.
2. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece que nova avaliação de bens será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2.1. Inaplicável a exceção prevista no art. 873 do CPC quando não demonstrada qualquer impropriedade na avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça, realizada de acordo com os parâmetros técnicos exigidos.
3. No caso em análise, não restou demonstrada conduta da agravante que se enquadra nas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil que justifique sua condenação por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.